Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-25.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO A QUO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A duplicata mercantil desprovida de força executiva é documento suficiente a instruir pedido monitório, pois expressa a existência de obrigação líquida e certa, cujo termo para pagamento corresponde à data de vencimento nela expressa e, portanto, constitui automaticamente o devedor em mora. Neste sentido, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora corresponde à data do inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil. Precedentes.
2 - Dado provimento ao recurso.